Tribunal: TJMT
Processo: 1029107-55.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029107-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ALAN PRESTE DE MELLO - CPF: 850.037.861-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação.
Violação ao
Contraditório. Nulidade da decisão. Retorno dos autos à origem. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 1016292-97.2024.8.11.0041, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar à parte exequente prévia manifestação. O agravante sustenta nulidade da decisão por
violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como ausência de fundamentação adequada, defendendo a regularidade de seus cálculos com base nos parâmetros da sentença coletiva que reconheceu a ilegalidade de descontos previdenciários sobre verbas de natureza indenizatória. O agravado, por sua vez, sustenta que a restituição seria limitada até 31/12/2014, além de levantar questões sobre prescrição e ilegitimidade passiva do Estado após a criação da autarquia MTPREV.

II.

Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre a impugnação ao cumprimento de sentença configura nulidade por ofensa ao contraditório e à ampla defesa.

III.

Razões de decidir

3. O juízo a quo profere decisão acolhendo a impugnação ao cumprimento de sentença sem prévia intimação do exequente, o que afronta o art. 5º, LV, da CF/1988, que assegura o contraditório e a ampla defesa.

4. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ausência de intimação do exequente para se manifestar sobre impugnação ao cumprimento de sentença acarreta nulidade da decisão que acolhe a impugnação.

5. O julgamento de demais matérias de mérito
,
como prescrição, ilegitimidade passiva e limites
temporais da
sentença coletiva,
deve ocorrer no juízo de origem, após regular contraditório, sob pena de supressão de instância.

6. A decisão agravada não fixou honorários de sucumbência, o que inviabiliza sua majoração ou fixação nesta instância recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV.

Dispositivo
e Tese

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1.
A decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença sem oportunizar prévia manifestação ao exequente viola o contraditório e a ampla defesa, sendo nula.
2.
O juízo de primeiro grau deve examinar, de forma originária, questões de mérito não analisadas quando ainda não instaurado o contraditório.
3.
A fixação ou majoração de honorários recursais exige prévia estipulação de verba sucumbencial na decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
nº 1.410.839/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma
, .
13.05.2014.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
gravo de
I
nstrumento
interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1016292-97.2024.8.11.0041, que
julgou/decidiu
a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado de Mato Grosso, sem oportunizar a prévia manifestação do exequente/agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada violou o contraditório, porquanto acolheu os argumentos dos impugnantes sem abrir prazo para que ele se manifestasse sobre os fundamentos trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença.

Alega, ainda, que a decisão é nula por ausência de fundamentação e por extrapolar os limites objetivos da coisa julgada formada na ação coletiva em execução.

O pedido de efeito suspensivo foi
indeferido.

A Procuradoria Geral opinou pelo desinteresse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025